Tribunal: TJMT
Processo: 1032566-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032566-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PROVENZI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.700.118/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EVANDRO PROVENZI - CPF: 655.748.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR ORIGEM EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR CONSTRITO PARA A MANUTENÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora, nos autos de cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegadamente depositados em conta poupança, e a alegada insignificância da quantia constrita em relação ao débito exequendo.

III. Razões de decidir

3. A parte executada não comprovou, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a natureza impenhorável dos valores constritos, inexistindo extratos ou documentos que atestem a origem em caderneta de poupança.

4. O bloqueio de quantia inferior ao valor da execução não configura, por si só, vício ou causa de nulidade da constrição, conforme disposto no art. 835, I, do CPC.

5. A ausência de prova de que o bloqueio comprometeria a subsistência ou inviabilizaria a atividade econômica da agravante impõe a manutenção da penhora para preservação da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe à parte executada comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados; a mera alegação sem documentação idônea não autoriza o levantamento da penhora.

2. A penhora de quantia inferior ao valor total da dívida é válida e contribui para a efetividade da execução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PROVENZI & CIA LTDA - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Feliz Natal/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000063-35.2015.8.11.0093, Código 73286, indeferiu a impugnação à Penhora.

Em síntese, a Agravante alega que “a decisão interlocutória ora agravada merece ser reformada, uma vez que causa grave dano à parte Agravante, tendo em vista que os valores penhorados são destinados exclusivamente à sua manutenência, que atualmente enfrenta grave crise financeira devido às dívidas contraídas no exercício de sua atividade econômica.

Aduz que não há nos autos, qualquer justificativa capaz de manter o bloqueio, sendo indubitável que eventual decisão em sentido contrário ao esposado estará em completa dissonância com o que dispõe a Lei, a doutrina e a jurisprudência.

Salienta que: a quantia bloqueada é de R$ 1.427,55 (mil e quatrocentos e vinte e sete reais com cinquenta e cinco centavos), sendo o valor irrisório para garantir a execução, que, conforme a última atualização juntada aos autos, está em R$ 192.917,29 (cento e noventa e dois mil, novecentos e dezessete reais com vinte e nove centavos). Desta maneira, torna-se inviável (e ineficaz) permitir a efetivação da penhora relativa ao ínfimo valor apurado, enquanto o intuito é adimplir o crédito de elevada monta.

Requer o recebimento e processamento regular do presente Agravo de Instrumento; seja concedido o benefício da justiça gratuita à Agravante, na forma do art. 98 e seguintes do CPC; seja deferida a tutela recursal de urgência, isto é, inaudita altera parte, para que o d. Magistrado singular deixe de praticar medidas constritivas referente à quantia de R$ 1.427,55 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos); por fim, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento em tela, para reformar a decisão agravada, determinando o levantamento dos valores penhorados nas contas bancárias de titularidade do Agravante, nos termos dos arts. 833, IV e X, e 836, ambos do Código de Processo Civil, promovendo-se as diligências necessárias.

Liminar indeferida. (id. 253597198)

Informações. (id. 253816209)

Contrarrazões. (id. 259048180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PROVENZI & CIA LTDA - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Feliz Natal/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000063-35.2015.8.11.0093, Código 73286, indeferiu a impugnação à Penhora.

Pois bem.

O executado não faz prova de que o valor bloqueado seria destinado à poupança; assim, não há como desqualificar a decisão, ante à ausência de demonstração da probabilidade do direito, transcrevo-a:

“(...)Pois bem, sabe-se que o art. 833, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.

Também é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, que, conforme entendimento do Colendo STJ alcança os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda.

No caso em apreço, a despeito da parte requerida alegar que a quantia bloqueada se trata de verba oriunda de reserva financeira em caderneta de poupança, não apresentou nenhum documento para subsidiar sua narrativa.

Saliento que constitui ônus do devedor, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, comprovar que a quantia bloqueada em sua conta bancária possui caráter alimentar ou finalidade de constituir uma reserva financeira (poupança), sob pena de, diante da ausência da referida prova, ser mantida a penhora. Sobre o tema, seguem julgados: (...)

Dessa forma, não demonstrado pela parte executada que a monta bloqueada representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e/ou da sua família, ou que faz parte de qualquer das hipóteses discriminadas no art. 833, do CPC, deve ser refutada a impugnação oferecida.

Por outro lado, conquanto haja previsão no artigo 836, do CPC, no sentido que a penhora não será levada a efeito quando o produto da execução dos bens for totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, tal determinação tem por finalidade evitar que o credor arque com os custos elevados de eventual alienação, sem que tal ato leve à satisfação da dívida, não sendo aplicável à hipótese de penhora em dinheiro, pois o valor constrito, ainda, que inferior ao débito exequendo será utilizado para a amortização da dívida, sem nenhum gasto por parte do exequente.

Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora apresentada no id. 160098515, por absoluta falta de comprovação da impenhorabilidade alegada e por refutação da tese de importância ínfima.

(...)”.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte agravante sustenta que os valores constritos seriam oriundos de conta poupança, motivo pelo qual incidiria a proteção prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que determina a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos.

Todavia, como bem pontuado pela decisão agravada, inexiste nos autos qualquer comprovação efetiva de que os valores bloqueados possuam a origem alegada. O art. 854, §3o, inciso I, do CPC impõe à parte executada o ônus de demonstrar a natureza impenhorável do numerário constrito, não se admitindo presunções favoráveis sem a devida comprovação.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao exigir a comprovação inequívoca de que os recursos bloqueados têm origem em conta de poupança ou se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-ORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. É ônus da parte executada comprovar que os valores bloqueados são provenientes de verba impenhorável. Recurso desprovido.” (TJSP, AI n. 2138955-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D’Ângelo).

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade em situações de abuso, má-fé ou ausência de comprovação inequívoca da natureza dos valores (REsp 1.230.060/PR).

Na hipótese, a parte agravante limitou-se a afirmar a origem do numerário sem a juntada de extratos bancários, documentos contábeis ou quaisquer provas aptas a demonstrar que os valores estavam depositados em conta poupança, ou que preservavam a função típica de reserva financeira.

Com efeito, a mera alegação desacompanhada de provas não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade, sob pena de esvaziamento da efetividade da execução e da segurança jurídica.

Ainda que o valor constrito R$ 1.427,55, possa ser considerado reduzido, não há previsão legal que imponha a desconstituição da penhora em função da quantia bloqueada ser inferior ao total da dívida, como aduzido pelos agravantes. O art. 835, inciso I, do CPC estabelece que a penhora em dinheiro possui preferência, justamente para garantir a satisfação do crédito exequendo.

Ademais, não se verifica nos autos comprovação de que o bloqueio dos valores comprometa a subsistência da agravante ou inviabilize suas atividades econômicas, o que afasta qualquer alegação de dano irreparável ou de difícil reparação.

A manutenção da constrição, nesse contexto, está em perfeita consonância com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, assegurados pela Constituição Federal.

Assim, ausente comprovação idônea da origem dos valores e inexistindo elementos que recomendem a mitigação da penhora, deve ser integralmente mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025